Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722662-39.2023.8.07.0001 APELANTE: LAVINIA KAROLINE RODRIGUES MARTINS DA CUNHA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DECISÃO LAVINIA KAROLINE RODRIGUES MARTINS DA CUNHA interpôs apelação da r. sentença (id. 51649889), proferida na ação de revisão de contrato movida contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, que indeferiu a petição inicial, art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inc. I, do CPC, diante da ausência de emenda da inicial. De acordo com a certidão (id. 51649890), a r. sentença foi disponibilizada no DJe em 5/7/23, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 6/7/23; o termo final do prazo recursal foi em 27/7/23, conforme consta também dos expedientes do Pje no Primeiro Grau, e o trânsito em julgado ocorreu em 28/7/23, consoante certificado nos autos (id. 51649891). Não obstante, o presente recurso somente foi interposto em 16/9/23 (id. 51649897), portanto, totalmente fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Registre-se, por fim, ser desnecessária a intimação prévia da apelante-autora para manifestar-se sobre a questão, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o contraditório seria inútil, pois a apelação é manifestamente intempestiva. Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora